Tribunal: STF
Processo: AC 1577
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Referendo de medida cautelar deferida em ação cautelar.
   Destrancamento de recurso extraordinário retido nos autos. 2.
   Decisão monocrática concessiva. Referendum da Turma. 3. Decisão
   interlocutória proferida em processo de execução. Hipótese que
   estaria fora da regra de retenção consubstanciada no art. 542, §
   3º, do CPC. 4. Reconhecimento da plausibilidade jurídica e da
   urgência da pretensão cautelar. Precedentes. 5. Cautelar, em
   questão de ordem, referendada.